Tribunal: TJDFT
Processo: 0746914-37.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DA CARREIRA SOCIOEDUCATIVA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PROVA PERICIAL QUE EXPRIMA AS CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DE TRABALHO DO SERVIDOR. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL INDIVIDUALIZADA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, servidor público integrante da carreira de agente socioeducativo do Distrito Federal, contra a sentença que julgou improcedente o pedido para determinar ao Distrito Federal a implementação, na folha de pagamento, de adicional de insalubridade sobre seus vencimentos e os seus reflexos, bem com condená-lo ao pagamento de valores retroativos desde 16.04.2018.

2. Preliminar de nulidade. A parte autora arguiu que a sentença deve ser declarada nula, uma vez que houve cerceamento de defesa ao se desconsiderar a prova emprestada trazida aos autos. Não houve qualquer cerceamento de defesa, pois ao autor foi oportunizado produzir todas as provas que reputou pertinentes para constituir o seu direito. Por outro lado, o juiz é o único destinatário das provas, cabendo a ele valorar e apreciar a provas produzidas. Preliminar que se rejeita.

3. Necessidade de suspensão do processo. A causa de pedir e o pedido formulado pela parte autora/recorrente estão embasados em laudo pericial produzido na ação coletiva que trata sobre o mesmo tema (processo no. 2015.01.1.071871-8), e que foi juntado aos autos como prova emprestada. Os recursos contra a sentença proferida na ação coletiva foram julgados pela 4a Turma Cível do TJDFT, oportunidade em que restou descaracterizada a validade do laudo pericial e, consequentemente, afastou-se o direito dos servidores da Carreira Socioeducativa do Distrito Federal ao recebimento do adicional de insalubridade com base no referido laudo. Os embargos de declaração também foram rejeitados, sendo apresentado recurso especial, pendente de análise. Contudo, ressalta-se que o recurso especial em regra não tem efeito suspensivo e não é cabível para reexame de prova, nos termos da súmula 7 do STJ, cuja prova como dito foi desconstituída pelo TJDFT. Pelas razões expostas, rejeita-se a preliminar.

4. O direito ao adicional de insalubridade tem previsão constitucional (art. 7o, inciso XXXIII, da Constituição Federal) e encontra-se incorporado no âmbito distrital pela Lei Complementar Distrital no. 840/2011 e por força do Decreto no. 32.547/10, que regulamentou a matéria, sendo devido aos servidores que exercem com habitualidade suas atividades em locais insalubres.

5. O adicional de insalubridade não pode ser estendido, por analogia, àqueles que trabalham em unidades de internação ou atendimento de adolescentes, simplesmente pelo fato de alguns, eventualmente, serem portadores de doenças infectocontagiosas.

6. A caracterização da atividade insalubre deve ser definida por meio de perícia no local de trabalho e elaboração de laudo técnico, observadas as competências e situações previamente estabelecidas em leis e regulamentos. Assim, é imperioso um laudo individualizado para aferir as atividades da parte autora, bem como o local de trabalho.

7. Portanto, há necessidade de produção de prova pericial para solução da controvérsia, com laudo individualizado do trabalho especificamente realizado pelo servidor, o que implica reconhecimento da incompetência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processamento e julgamento da ação. Nesse sentido: (Acórdão 1219464, 07306539420188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 24/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

8. Recurso conhecido, preliminar de incompetência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública suscitada de ofício e acolhida para extinguir o processo, sem resolução de mérito, em face da complexidade da causa.

9. Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.